Tribunal: TJSP
Processo: 0001287-76.2015.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Crime ambiental. Caça ilegal de animal silvestre Condenação à pena de 9 meses de detenção e multa. Prazo prescricional de 3 anos reduzido pela metade por conta da idade do réu na data da sentença. Prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Prescrição retroativa da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade com base no artigo 107, IV, do CP.

Porte ilegal

Ementa:
Crime ambiental. Caça ilegal de animal silvestre Condenação à pena de 9 meses de detenção e multa. Prazo prescricional de 3 anos reduzido pela metade por conta da idade do réu na data da sentença. Prazo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Prescrição retroativa da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade com base no artigo 107, IV, do CP.

Porte ilegal de arma de fogo. Recurso que espera a absolvição por erro de proibição. Impossibilidade. Desconhecimento da proibição que foi negado no próprio interrogatório, quando afirmou que não possuía documentação da arma. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001287-76.2015.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
PEDRO DELFINO PEDROSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo de PEDRO DELFINO PEDROSO e, de ofício, julgaram extinta a sua
punibilidade em relação ao delito previsto no art. 29, §4o, III, da Lei no 9.605/1998,
pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, mantendo, no
mais, a r. sentença condenatória. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001287-76.2015.8.26.0582 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001287-76.2015.8.26.0582
Comarca: SÃO MIGUEL ARCANJO
Apelante: PEDRO DELFINO PEDROSO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.839
CRIME
A M B I E N T A L .
C a ç a
i l e g a l
d e
a n i m a l
s i l v e s t r e
C o n d e n a ç ã o
à
p e n a
d e
9
m e s e s
d e
d e t e n ç ã o
e
m u l t a . P r a z o p r e s c r i c i o n a l d e 3 a n o s
r e d u z i d o
p e l a
m e t a d e
p o r
c o n t a
d a
i d a d e
d o
r é u
n a
d a t a
d a
s e n t e n ç a .
P r a z o
t r a n s c o r r i d o
entre o recebimento da denúncia e a publicação da
s e n t e n ç a .
P r e s c r i ç ã o
r e t r o a t i v a
d a
p r e t e n s ã o
p u n i t i v a . E x t i n ç ã o d a p u n i b i l i d a d e
c o m b a s e n o a r t i g o 1 0 7 , I V , d o C P .
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Recurso que espera a
absolvição
por
erro
de
proibição.
Impossibilidade.
Desconhecimento da proibição que foi negado no próprio
interrogatório, quando afirmou que não possuía documentação
da arma. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo
improvido.
1. Inconformada com a r. sentença de fls. 165/169, que condenou
PEDRO DELFINO PEDROSO como incurso no artigo 14, caput, da Lei no
10.826/03, e no artigo 29, §4o, III, da Lei no 9.605/1998, tudo na forma do artigo 69
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 09 (nove) meses de
detenção e 25 (vinte e cinco) dias multa, calculada em seu mínimo legal,
substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária), fixado o regime aberto em caso de descumprimento, apelou
a Defesa, pugnando pela reforma do julgado.
Em razões apresentadas às fls. 229/235, requer a absolvição de
PEDRO, ao argumento de que sua conduta foi pautada em erro de proibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001287-76.2015.8.26.0582 -Voto no
3
inexigibilidade de conduta diversa. Alega que, naquela região, eminentemente
rural, é prática comum a caça de animais para garantir o sustento das famílias.
As contrarrazões ministeriais são no sentido da manutenção integral
da sentença, assim como a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
2. Preliminarmente, deve ser reconhecida a prescrição retroativa em
relação ao crime de caça ilegal de animal silvestre pois, nos termos do artigo 119
do CP, a prescrição é calculada para cada um dos crimes, isoladamente.
Para a contagem da prescrição da pretensão punitiva, neste caso, o
lapso prescricional será de 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código
Penal, reduzido à metade pelo quanto consta do artigo 115 do mesmo diploma em
razão do fato de que o ora apelante já contava com mais de 70 anos ao tempo da
sentença (nascido em 13/07/1946 cf. fls. 42), considerando que há trânsito em
julgado para o Ministério Público (fls. 244).
Decorrido lapso superior entre o recebimento da denúncia
(22.11.2016 fls. 90/91) e a data da publicação da sentença (05.11.2019 fls. 227), de
rigor o reconhecimento da perda do direito de punir do Estado pelo decurso do
tempo, o que se faz com fulcro no artigo 107, IV, 1a figura, c.c. o artigo 110, § 1°,
ambos do CP.
Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão
punitiva, resta prejudicado o exame do mérito recursal quanto ao crime ambiental.
3. Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, é caso de manutenção da
r. sentença.
Nas duas oportunidades em que foi interrogado, PEDRO confessou
os fatos. Disse que, no dia da ocorrência, estava conduzindo sua moto, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001287-76.2015.8.26.0582 -Voto no
4
abordado pelos policiais. Na ocasião, carregava sua espingarda no peito e, como
havia acabado de caçar, mantinha uma “paca” em sua mochila. Afirmou que a
arma de fogo, por ser muito antiga, não possui documentação. Declinou, ainda,
que não possui autorização para caça. Por fim, disse que era a primeira vez que
caçava na região.
O auto de prisão em flagrante delito (fls. 27/32), o boletim de
ocorrência (fls. 34/36), o auto de exibição e apreensão (fl. 37), o exame no animal
silvestre (fl. 46), o relatório final da autoridade policial (fls. 50/51), o laudo pericial
realizado na arma de fogo e munições (fls. 56/61) e a prova oral colhida em juízo
evidenciam a materialidade delitiva.
A autoria também é certa.
O policial militar Antônio Carlos de Almeida, ouvido
exclusivamente na fase administrativa, declinou que, na data dos fatos, estava em
patrulhamento de rotina com seu companheiro de farda, quando se depararam
com o acusado na condução de uma motocicleta, em atitude suspeita, carregando
um volume no peito e nas costas. Imediatamente, resolveram realizar a
abordagem. Em revista pessoal, constataram que o acusado trazia junto ao corpo
uma espingarda calibre .28, com munição deflagrada. Na mochila que trazia nas
costas, localizaram um animal silvestre abatido, conhecido popularmente como
paca. Indagado, o réu confessou que, de fato, a arma de fogo lhe pertencia e que
havia acabado de utilizá-la para caçar o animal. Pelo fato de o acusado não possuir
qualquer documentação da arma de fogo, tampouco autorização para caça, deram
voz de prisão em flagrante e conduziram-no para a delegacia de polícia.
Ao depor em juízo, o PM Rodrigo do Espírito Santo afirmou que, na
data dos fatos, realizava patrulhamento de rotina, juntamente com o PM Almeida,
quando avistaram o acusado na condução de uma motocicleta, carregando um
volume em seu peito e outro nas costas. Em razão da suspeita, decidiram realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001287-76.2015.8.26.0582 -Voto no
5
abordagem. Em revista pessoal, constataram que o acusado trazia consigo uma
espingarda, calibre .28, com munição deflagrada. Na interior da mochila que
carregava nas costas, localizaram um animal silvestre abatido, conhecido como
paca (espécie Cuniculus Paca). Indagado, o acusado confirmou que, de fato, a arma
de fogo lhe pertencia e que com ela havia acabado de caçar o animal no meio do
mato. Em razão de o acusado não possuir qualquer autorização para caça e para
portar arma de fogo, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante.
Alega a Defesa que PEDRO desconheceria a proibição de possuir
arma e de caçar animais, e sua conduta estaria pautada em erro de proibição e
inexigibilidade de conduta diversa.
Tal tese não pode prosperar.
Conforme bem ponderou o d. Procurador de Justiça oficiante, o
acusado, ao ser interrogado na fase policial, admitiu que não tinha qualquer
documentação da arma de fogo, indicando que tinha potencial consciência da
ilicitude, pois, se é preciso alguma documentação para ter consigo uma arma,
estava ele agindo de forma ilegal.
A pena foi dosada com critérios, fixada no mínimo legal.
Bem operada, outrossim, a substituição por restritivas de direitos e a
imposição do regime inicial aberto em caso de descumprimento.
4. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo de PEDRO
DELFINO PEDROSO e, de ofício, julgo extinta a sua punibilidade em relação ao
delito previsto no art. 29, §4o, III, da Lei no 9.605/1998, pelo reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva, mantendo, no mais, a r. sentença
condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator